Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-51.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. VIGILANTE ARMADO. INCAPACIDADE. VIGILANTE PORTARIA. REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste contradição entre a conclusão da perícia judicial pela incapacidade laboral da função de vigilante armado exercida anteriormente e a capacidade laboral para a função de vigilante de portaria, para a qual houve reabilitação administrativa.
2. Recurso não provido.